Tribunal: TJDFT
Processo: 0707300-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. PASEP. Eleição de foro. Declínio de competência de ofício. Possibilidade. Art. 63 do CPC, alterado pela Lei 14.879/2024. Resp 2106701-DF. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício da competência para julgar ação de conhecimento envolvendo pedido de reparação de danos decorrentes de atualização das quantias depositadas na conta PASEP.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) considerando o disposto no art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei 14.879/2024, verificar a possibilidade de o juiz declinar de ofício de competência territorial, determinando a remessa dos autos para a Comarca onde está situada a agência em que mantida a conta PASEP do autor.
III. Razões de decidir
3. A questão das modificações da competência passou por alteração legislativa recente no art. 63 do CPC, embora restando pendentes as discussões sobre outros casos ali não previstos, de consumidores que abdicam do foro de seu domicílio e do foro de eleição, para mover ação contra a ré no domicílio desta.
4. Em 18/02/2025 o STJ avançou um pouco mais sobre o tema, no Resp 2106701-DF, para concluir que "[...Embora a regra geral de competência territorial determine que a demanda seja proposta na sede da pessoa jurídica, quando o debate se refere a obrigações assumidas na agência ou sucursal, o foro dessas últimas é o competente" (Resp 2106701-DF Re. Ministra Nancy Andrighi).
5. A decisão recorrida segue igual entendimento, daí que deve ser mantida.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
---------
Dispositivos relevantes citados: art. 63 do CPC; Lei 14.879/2024;
Jurisprudência relevante citada: Resp 2106701-DF.